Tribunal: CARF
Processo: 13896.903071/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.903071/2012-12
ACÓRDÃO
1402-007.364 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a
comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de saldo
negativo de IRPJ, acarreta a negativa de reconhecimento do direito
creditório e, por consequência, a não-homologação da compensação
declarada em face da impossibilidade da autoridade administrativa aferir a
liquidez e certeza do pretenso crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.364 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903071/2012-12
2
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como origem
do crédito, o saldo negativo de CSLL do exercício 25/03/2010 a 31/12/2010 no valor de R$ 475.651,04.

Da Análise do PER/DCOMP
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de e-fls. XXX a unidade de origem reconheceu a
totalidade do crédito pleiteado (R$ 475.651,04).
Cientificada,
a interessada
apresentou
manifestação de
inconformidade,
acompanhada de documentos, na qual alega e requer que:

Em sessão de 26 de setembro de 2019 (e-fls.118) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário, no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.364 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903071/2012-12
3
VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Por meio do despacho decisório de e-fls. 62, a RFB reconheceu integralmente o
crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2010 (25/03/2010 a 31/12/2010), no valor de
R$ 475.651,04, que após abater as compensações homologadas, restou R$ 57,67 a restituir para a
contribuinte.
Em Recurso Voluntário, a recorrente repisa o mesmo argumento já apresentado de
que retificou a DIPJ para demonstrar que o saldo negativo de CSLL no período era em verdade de
R$ 499.461,47.
Neste ponto, há que se observar que o montante de antecipações do devido
validado pela RFB (pagamento de estimativas), corresponde exatamente ao declarado pela
recorrente na sua DIPJ retificadora, ou seja, R$ 534.675,12 (e-fls. 24).
Logo, para chegar ao novo valor do saldo negativo pretendido, a recorrente alterou
o valor da CSLL devida para R$ 35.213,65.
No voto condutor do Acórdão recorrido, o relator apontou impedimentos legais
para a retificação do valor do crédito informado em DCOMP, citando o Regimento da RFB (Portaria
MF no 203, de 14 de maio de 2012), assim como a Instrução Normativa SRF no 1.717/2017 (arts.
106/107).
O relator citou precedentes deste CARF (e-fls. 120) que não admite a retificação de
PER/DCOMP quando já existir decisão administrativa.
Atualmente, este conselho editou a súmula 168, que trata da retificação de
DCOMP:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
“Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.”
Entendo que não seja aplicável esta súmula no presente caso. A recorrente não
comprovou a inexatidão material no preenchimento da DCOMP. Todas as informações constantes
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.364 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903071/2012-12
4
no Pedido de restituição foram confirmadas e validades pela RFB, incluindo o valor do saldo
negativo. O crédito foi reconhecido no exato valor informado pela recorrente em DCOMP.
Muito além de não comprovar a inexatidão material, a recorrente sequer menciona
qual seria o erro que teria cometido, tanto em relação ao PER/DCOMP quanto à DIPJ.
Sobre a DIPJ, limitou-se a apenas juntar a DIPJ retificadora, sem demonstrar ou ao
menos argumentar qual teria sido as linhas da apuração da CSLL que foram alteradas.
Afirma a defesa que em menos de dois meses após retificar a DIPJ, foi impedida
pelos sistema da RFB de retificar a PER/DCOMP, aumentando o valor do crédito.
À época dos fatos, a retificação de Pedido de Restituição era regulada pela IN
900/2008 (link), no seu Capítulo XI:

CAPÍTULO XI DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do
programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido
Programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso e da Declaração de Compensação apresentados em formulário em
meio papel, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente
da RFB.
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à
Declaração de Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 79.
Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel não
será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.364 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903071/2012-12
5
valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de
Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o
novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração de
Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação
original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
Declaração de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora,
desde que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de
apresentação da declaração original.
Art. 80. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Art. 81. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 36, que permanecerá sendo a data da apresentação da
Declaração de Compensação original.
Na e-fls. 131 do Recurso Voluntário, a recorrente apresenta uma apuração da CSLL,
que apesar de ilegível, pode ser vista na e-fls. 46(em anexo à Manifestação de Inconformidade).
Vemos que esta tabela confunde os conceitos de saldo negativo com o de
pagamento de estimativa:

E na apuração da estimativa de CSLL de dezembro, temos o valor do novo saldo
negativo pretendido:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.364 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903071/2012-12
6

Portanto, resta demonstrado que a recorrente confunde os conceitos principais da
apuração da CSLL/IRPJ, ao transpor para a ficha 17, na linha correspondente ao saldo negativo, o
mesmo valor da apuração da estimativa de CSLL de dezembro (Ficha 16).
Para tanto, alterou as linhas anteriores da Ficha 17 (sem especificar quais), fazendo
uma “conta de chegada”, tudo para argumentar que o saldo negativo seria de R$ 499.461,47.

CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA

Com base no art. 114, §12, I1 do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023 (Ricarf),
declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, os quais me utilizo como
razão de decidir:
A manifestação de inconformidade interposta atende aos pressupostos de
admissibilidade. Assim sendo, dela conheço.
O Despacho Decisório - DD reconheceu integralmente o direito creditório
pleiteado pelo Contribuinte, entretanto, em razão de parte dele já ter sido
utilizado em outras compensações, foi concedida a restituição apenas parcial do
pedido apresentado no PER/DCOMP de no 28129.76632.260811.1.2.03-3727.
O Contribuinte alega que houve um erro no preenchimento do
PER/DCOMP, pois o Saldo Negativo deveria ser de R$ 499.461,47, como consta na
DIPJ 2011(retificadora), e não de R$ 475.651,04, como informado.
Traz documentos e requer a revisão do Despacho Decisório.

1 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo
constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-
se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.364 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903071/2012-12
7
Concluo, portanto, que o que a Impugnante pretende é uma retificaçãodo
Saldo Negativo informado na Declaração de Compensação.
No entanto, em que pese seus argumentos, cabe assinalar que a decisão
acerca da análise primária da DCOMP, bem como da admissão de sua retificação
e/ou cancelamento, é matéria de competência exclusiva do Delegado da
Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o domicilio da pessoa
jurídica, (art. 226, IV, do atual Regimento da RFB, atualizado pela Portaria MF no
203, de 14 de maio de 2012), só sendo acolhida a retificação e/ou o cancelamento
na hipótese de inexatidão material e acaso as declarações se encontrem
pendentes de decisão administrativa, consoante disciplinado na IN SRF no
1.717/2017 (arts. 106/107), assim como naquelas que a antecederam.
Como se vê, a retificação da DCOMP apresentada em formulário ou
eletronicamente somente é possível na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no seu preenchimento. Contudo, não pode ser realizada
indiscriminadamente, pois o procedimento retificador é efetuado formalmente,
por meio da apresentação de formulário ou de PER/DCOMP eletrônica, e somente
para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa.
Nesse sentido, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes (atual CARF –
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) reconhece o descabimento da
retificação da DCOMP após a decisão administrativa, conforme explicitam, a título
ilustrativo, os seguintes arestos:
DCOMP - RETIFICAÇÃO APÓS DECISÃO QUE NEGOU HOMOLOGAÇÃO
À COMPENSAÇÃO - DESCABIMENTO - É inadmissível a retificação de
DCOMP para alterar o exercício de apuração do saldo negativo de
IRPJ informado, quando a declaração retificadora é apresentada
posteriormente à ciência da decisão administrativa que negou
homologação à compensação originalmente declarada. Acórdão 105-
17130, Processo 13807.003132/2004-91, Rel. Waldir Veiga Rocha,
sessão de 13/08/2008
IRPJ – COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS DE PIS E COFINS – RETIFICAÇÃO
DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – Incabível a retificação da
Declaração de Compensação, Dcomp, quando já existir decisão
administrativa que analisou pedido anteriormente formulado.
Acórdão 108-09604, Processo 10675.000103/2001-80, Rel. Karem
Jureidini Dias, sessão de 17/04/2008 Deste modo, a alegada
inexatidão material somente poderia ser sanada pelo contribuinte
até a ciência da decisão processada eletronicamente, porém esta só
o
requereu
com
sua
manifestação
de
inconformidade,
posteriormente, portanto, à decisão administrativa.
Ante o exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade.

Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.364 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903071/2012-12
8
DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 148
DF CARF MF
Original